Tribunal: TJES
Processo: 5007942-92.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007942-92.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDA ISIDORIO CAXIAS
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º
5007942-92.2025.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
IVANILDA ISIDORIO CAXIAS.

RECORRIDO:
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Ab initio, verifica-se que ocorreu a preclusão consumativa do direito da recorrente, motivo pelo qual o indeferimento do pedido e o não conhecimento do segundo recurso interposto no ID: 18070813 e ID de origem: 87187572 é a medida que se impõe.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 18070797),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE REEMBOLSAR. RECURSO AUTORAL PUGNANDO PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL.. RESTITUIÇÃO EM DOBRO QUE INDEPENDE DE MÁ-FÉ, CONSOANTE STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
IVANILDA ISIDORIO CAXIAS
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrida ao reembolso, de forma simples, dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, mas julgou improcedentes os pedidos de devolução em dobro e dano moral, decorrente de cobrança indevida de mensalidade de associação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que os danos materiais devem ser restituídos em dobro, independentemente de má-fé, sendo que a associação não comprovou regularmente a filiação. Requereu ainda o deferimento dos danos morais, pois os descontos ocorreram em sua única fonte de renda, sendo que já recebe um valor baixo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Adentrando ao mérito recursal, quanto à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que a restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo consumidor (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da demonstração de má-fé, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, a ausência de comprovação da contratação (sequer houve apresentação de contestação) evidencia a falha e a conduta contrária à boa-fé, impondo a devolução em dobro dos valores descontados.

5.

Em relação aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento. A conduta da recorrida, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportado pela recorrente, e não agiu a fim de minimizá-los, gerou danos morais, ferindo seus direitos de personalidade, pois a situação vivenciada trata-se de moléstia que causa demasiada angústia e sofrimento, bem como ultrapassa os dissabores cotidianos. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

6.

Com efeito, descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário, por cerca de 18 mese (março de 2023 a agosto de 2024), sobretudo quando se trata de pessoa de poucos recursos, viola a segurança econômica da parte, uma vez que trata-se de verba de caráter alimentar, de sorte que gera dano moral
in re ipsa
, conforme o entendimento consolidado pela jurisprudência dominante, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I
. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. II. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelada terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelante, aposentada e idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, fixa-se em R$ 3.000,00 (três mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. III. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0006139-63.2019.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 07/12/2021; DJES 08/04/2022)
(g.n.)

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA CASA BANCÁRIA. SUPOSTA VALIDADE DO CONTRATO. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA NO TOCANTE À PACTUAÇÃO/RENOCAÇÃO. ASSINATURA DIVERGENTE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA PERCEPTÍVEL A OLHO NU. INDÍCIOS LATEJANTES DE FRAUDE. ARDIL DE TERCEIRO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mutatis mutandis, O desconto indevido de valores no benefício de aposentadoria da apelante gerou-lhe sofrimentos e angústias em sua esfera psíquica, caracterizadores do dano moral e, portanto, passíveis de indenização
. O débito irregular viola a segurança econômica e financeira da demandante, que, às escâncaras, é pessoa simples e de parcos recursos, causando-lhe flagrante abalo anímico em face da natureza alimentar da verba, e não meros aborrecimentos (JECSC; RCív 5000171-53.2022.8.24.0163; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 09/05/2024)
(g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
Não comprovada a relação jurídica prévia, resta evidente a falha na prestação dos serviços ofertados pela instituição financeira ao promover descontos indevidos junto ao benefício previdenciário da parte autora. Documentos não provenientes de fatos novos e desacompanhados de justificativa quanto à sua juntada tardia, não são analisados em fase recursal.
O desconto indevido em benefício previdenciário, cujas verbas possuem natureza alimentar, gera dano moral in re ipsa
. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, pelo que não deve ser arbitrado em patamar capaz de ensejar a ideia de enriquecimento imotivado da vítima, tampouco em montante inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa, impondo-se observar o grau de culpa, as circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. Uma vez constatada a irregularidade dos descontos nos proventos de aposentadoria do consumidor, torna-se imprescindível a devolução dos valores, sob pena de enriquecimento ilícito do banco. (TJMG; APCV 5006312-22.2022.8.13.0672; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 27/06/2023; DJEMG 03/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE MENSALIDADES DE ASSOCIAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CONDENAR A REQUERIDA AO RESSARCIMENTO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
(1) Pleitos de inaplicabilidade do CDC e de repetição simples do indébito, deduzidos em sede de contrarrazões. Não cabimento. Inadequação da via eleita. Preclusão do pedido diante da renúncia de prazo no primeiro grau. Contrarrazões não conhecidas nessa extensão. (2) Mérito. Pretensão de reparação por danos morais.
Desconto indevido em benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição. Apelada que não impugna a inexistência de relação jurídica no primeiro grau
. Falha na prestação de serviços que restou incontroversa. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Filiação em associação.
Dano moral in re ipsa. Dever de indenizar configurado
. Precedentes. (2) Quantum indenizatório. Método bifásico. Entendimento do STJ. Circunstâncias da demanda que autorizam o arbitramento no valor de R$ 5.000,00. Precedentes desta Câmara Cível em casos similares. Correção monetária a partir da publicação pela média INPC/IGP-DI. Juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. (3) Pretensão de majoração do percentual dos honorários de sucumbência. Descabimento. Sentença que arbitra a verba de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação. Percentual adequado às circunstâncias do processo. (4) Base de cálculo dos honorários. Pedido do apelante para cálculo com base no valor atualizado da causa. Impossibilidade. Atenção à ordem de preferência do §2º do art. 85 do CPC. Precedente do STJ. (5) Sentença reformada em parte para julgar parcialmente procedente o pedido indenizatório formulado na inicial. Redistribuição da sucumbência. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR; ApCiv 0000341-94.2022.8.16.0014; Londrina; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Ribas; Julg. 20/04/2024; DJPR 22/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
Desconto indevido sobre proventos de aposentadoria. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Manutenção. Repetição em dobro do indébito. Na hipótese dos autos, ante a alegação da parte autora de inexistência de contratação dos serviços do banco demandado, cumpria à instituição financeira a prova de que efetivamente ajustou negócio com o consumidor. Com efeito, analisando as circunstâncias e a prova carreada aos autos, denota-se que a parte ré não logrou comprovar a existência da relação jurídica entre as partes. Portanto, inexistindo prova da regularidade da dívida, prospera o pedido de declaração de inexistência do débito.
Aquele que tem descontado indevidamente de seu benefício de aposentadoria valores referentes a empréstimo bancário que não contratou sofre danos morais in re ipsa
. Não comporta minoração o valor da condenação fixado na origem (R$ 3.000,00), observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Diante do pagamento indevido de valores irregularmente cobrados e descontados em conta corrente do demandante, e não sendo o caso de engano justificável, faz jus à repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC). Recurso desprovido. (TJRS; AC 5012158-50.2023.8.21.0029; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 28/03/2024; DJERS 28/03/2024)

7.

O
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo

8.

Dessarte, deve ser arbitrado o valor R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, haja vista ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, bem como adequado em relação a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto no ID: 18070812 e ID de origem: 87187570 e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
CONDENAR
a requerida à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O dano moral deverá ser acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil). Mantidos os demais termos da sentença.
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto no ID: 18070813 e ID de origem: 87187572, em razão da preclusão consumativa.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)